Tribunal: TJSP
Processo: 0028812-18.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de reparação de danos materiais cumulada com danos morais. Objeto na pista em rodovia concedida. Distribuição à Turma Recursal Cível, e subsequente declínio de competência à Turma Recursal da Fazenda Pública. Impossibilidade. Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Ilícito extracontratual por falha na prestação de serviço público.

Ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de reparação de danos materiais cumulada com danos morais. Objeto na pista em rodovia concedida. Distribuição à Turma Recursal Cível, e subsequente declínio de competência à Turma Recursal da Fazenda Pública. Impossibilidade. Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Ilícito extracontratual por falha na prestação de serviço público. Matéria afeta à competência das Varas da Fazenda Pública, quando fora do sistema dos Juizados. Súmulas 73 e 165 deste Tribunal e Resolução TJ no 835/20 que alterou o art. 5, item III.15 da Resolução no 623/2013. Simetria entre a competência da jurisdição comum e dos juizados especiais. Possibilidade de as Turmas Recursais da Fazenda Pública receberem demandas em que parte demandada é concessionária de serviço público. Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16. Precedentes. Conflito procedente. Competência da Turma Recursal da Fazenda Pública.